Tribunal: TJMT
Processo: 0001807-49.2009.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 0001807-49.2009.8.11.0037
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SIGEFRIDO DAVI MILANESI com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 21812451):
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS – COMPRA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECONVENÇÃO – INEFICÁCIA DO FUNGICIDA – IMPACT – FERRUGEM ASIÁTICA – QUEBRA DA SAFRA – PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – PRODUTOR RURAL – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA QUANTO A CORRETA APLICAÇÃO DO PRODUTO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - NULIDADE DO TÍTULO - INDEVIDAS - SENTENÇA REFORMADA – MONITÓRIA PROCEDENTE – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, não incide o Código de Defesa do Consumidor.
Não comprovado pelo autor que o fungicida Impact, utilizado na lavoura de soja para o combate da ferrugem asiática, foi o causador da quebra da safra 2005/2006, em razão da alegada ineficiência, não há falar em indenização material.
(Ap 0001807-49.2009.8.11.0037, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2018)”
Os Embargos de Declaração de ID no 17167974 foram parcialmente providos, conforme ementa abaixo transcrita:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS – COMPRA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECONVENÇÃO – INEFICÁCIA DO FUNGICIDA – IMPACT – FERRUGEM ASIÀTICA – QUEBRA DA SAFRA – PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – PRODUTOR RURAL – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA QUANTO A CORRETA APLICAÇÃO DO PRODUTO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - NULIDADE DO TÍTULO - INDEVIDAS - SENTENÇA REFORMADA – MONITÓRIA PROCEDENTE – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO – OMISSÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – VÍCIO SANADO – OMISSÕES QUANTO AOS FUNDAMENTOS DA PARTE – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO - PARCIAL PROCEDÊNCIA
Constatado que o v. acórdão não se manifestou quanto a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, sana-se o vício para aclarar o decisum, sem, contudo, operar efeito infringente.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, não incide o Código de Defesa do Consumidor.
Não comprovado pelo autor que o fungicida Impact, utilizado na lavoura de soja para o combate da ferrugem asiática, foi o causador da quebra da safra 2005/2006, em razão da alegada ineficiência, não há falar em indenização material.
Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum há omissão, obscuridade ou contradição.
Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada na ação e não acolhida no Acórdão.
Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada. (ED no 0001807-49.2009.8.11.0037, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 30/10/2019).
Alega violação aos artigos 11, 371, 374, I e II 489 do CPC, ao argumento de que o acórdão foi omisso quanto à apreciação de provas relevantes produzidas nos autos de origem.
Sustenta a violação aos artigos 372 e 374, do CPC, ao fundamento de que não foram analisadas as provas emprestadas produzidas nos autos.
Aduz que houve a violação aos artigos 336, 373 e 437 do CPC, defendendo que cabia aos recorridos provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do recorrente.
Defende que foram infringidos os artigos 464 e 472 do CPC, argumentando que seria necessária a produção de prova pericial para a completa elucidação da lide.
Assevera que restaram violados os artigos 932 e 1.010, sustentando que o recurso de apelação da parte recorrida não cumpriu com as exigências do princípio da dialeticidade, motivo pelo qual não deveria ter sido admitido.
Afirma que houve a violação aos artigos 186, 927 e 931 do CC, haja que vista que restou configurada objetiva da fornecedora/recorrida.
Ao arremate, defende que ocorreu a violação dos artigos 2o, 4o, 17 e 29 do CDC, pois resta evidente a vulnerabilidade do recorrente em relação à Cheminova Brasil LTDA, dada a flagrante desproporcionalidade entre os contratantes.
Recurso tempestivo (fl. 1222).
Contrarrazões às fls. 1329/1345.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da alegada violação ao artigo 1.022 do CPC
A parte recorrente sustenta violação aos artigos 11, 371, 374, I e II 489 do CPC, ao argumento de que o acórdão foi omisso quanto à apreciação de provas relevantes produzidas nos autos de origem.
A matéria debatida no presente recurso foi devidamente abordada no aresto impugnado, com a respectiva apreciação do conjunto probatório, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)Por seu turno, a controvérsia principal está em saber acerca da responsabilidade da empresa requerida, ora apelante, FMC Química do Brasil Ltda., pelos danos experimentados pelo autor apelado em razão da suposta ineficácia do fungicida IMPACT, utilizado para o combate da ferrugem asiática, aplicado em 7.860 hectares de lavoura de soja, ônus de incumbência dos autores.
Sucede que de toda a narrativa e provas apresentadas, seja testemunhal, seja documental, não se visualiza no feito a responsabilidade decorrente do nexo de causalidade entre a ação e os danos invocados pelo autor.
Não obstante os autores apelados sustentem que procederam corretamente a aplicação do fungicida IMPACT em sua lavoura e este se mostrou ineficiente, o certo é que isso não foi comprovado no feito.
Veja-se que incumbia ao autor propiciar a colheita do material em que fora plantada a soja e aplicado o fungicida IMPACT e a sua real produtividade.
É dizer, para o fim de afirmar eventual perda, necessário que, por primeiro, fosse visualizada a existência da lavoura ainda antes de sua colheita na totalidade, a real aplicação do produto e posterior produtividade.
Não é realmente o que se nota.
O Laudo Técnico Acompanhamento Lavoura (id 7655892 e 7655893), elaborado pelo engenheiro agrônomo Álvaro Antônio Allage, concluiu que “foi possível constatar, que a redução da produtividade, foi em função da ineficácia do fungicida IMPACTO-0,5 l/há, tanto na sua forma preventiva como curativa”. Contudo, ao que se evidencia, referidos laudos foram elaborados após a colheita da safra, e se mostra superficial e genérico, sem provas eficientes da conclusão.
Diz-se, assim, porque não consta com exatidão a forma com que foi manejado o produto, vale dizer, em que fase do plantio, data e hora foi aplicado. Nem mesmo há a dosagem aplicada, forma de diluição.
Nessa linha, de notar-se que o laudo tão somente informa que a estratégia de controle preventivo da doença foi de 03 aplicações, com intervalo de 20 dias, uma da outra, com início da primeira aplicação a partir dos 40 dias após ocorrer a germinação. Anotou, ainda, que “foram planejados nas lavouras, 03 aplicações, a partir de 01/12/2005, como determinava a Pesquisa Oficial e também o fabricante deste fungicida”.
Verdade é que não constam inspeções na época da aplicação do produto, além de que, uma coisa é alegar que seguiu as prescrições, outra é saber se realmente foi seguida, o que demandaria prova inequívoca não produzida.
Por sua vez, com relação a prova emprestada, em especial os laudos periciais elaborados em outras ações, tais elementos não tem o condão de sustentar as alegações do autor, porque não é possível estabelecer relação da prova emprestada com o caso em exame, que demandava perícia própria nos termos da situação fática sustentada pelo autor.
Nesse contexto, o autor apelado não se desincumbiu da prova suficiente e segura de que a aplicação do produto se deu nos termos da recomendação técnica, seja no período, quantidade e formas recomendadas.
Nem mesmo as testemunhas ouvidas se mostram seguras a demonstrar que a aplicação do produto se deu de forma eficiente, notadamente dentro das recomendações técnicas, de maneira a saber se o surgimento e avanço da ferrugem asiática se deu por conta da ineficácia do fungicida.
De outro turno, a eficácia do produto encontra respaldo em diversos laudos técnicos elaborados por instituições renomadas (Tagro - Tecnologia Agropecuária Ltda., EFALM - Fundação Faculdades Luiz Meneghel, UFRS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade Estadual de Londrina - fls. 535/617).
Desse modo, sem que seja possível caracterizar o ato lesivo e o nexo de causalidade, a indenização não tem lugar, o que afasta, por conseguinte, a anulação das duplicatas objeto da monitória e a devolução do valor pago pelo produto. (...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos acima citados.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Sustenta a violação aos artigos 372 e 374, do CPC, ao fundamento de que não foram analisadas as provas emprestadas produzidas nos autos.
Aduz que houve a violação aos artigos 336, 373 e 437 do CPC, defendendo que cabia aos recorridos provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do recorrente.
Defende que foram infringidos os artigos 464 e 472 do CPC, argumentando que seria necessária a produção de prova pericial para a completa elucidação da lide.
Assevera que restaram violados os artigos 932 e 1.010 do CPC, sustentando que o recurso de apelação da parte recorrida não com cumpriu com as exigências do princípio da dialeticidade, motivo pela qual não deveria ter sido admitido.
Afirma que houve a violação aos artigos 186, 927 e 931 do CC, haja vista que restou configurada objetiva da fornecedora/recorrida.
No entanto, mormente o hercúleo esforço dispendido, nota-se que o recorrente pretende explicitamente a reanalise das provas produzidas nos autos, fato este que atrai o óbice sumular do verbete no. 07, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 535 e 458 do Código de Processo Civil de 1973. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes.
No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.
2. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de não reconhecer o dever de indenizar, exigiria a alteração das premissas fático- probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1228066/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste e. Tribunal, por demandar, como visto, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV